Tribunal: STF
Processo: ARE 1549320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ESCRITURAÇÃO NOS LIVROS FISCAIS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTUAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO. LEGALIDADE. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE, NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA À UNANIMIDADE. 1. O cerne da questão refere-se à possibilidade de lavratura de Auto de Infração pela ausência de registro de vendas/Notas Fiscais, quando existentes créditos para compensação. 2. Cediço ser obrigação acessória a escrituração no Livro de Registro as saídas de mercadorias do estabelecimento (arts. 264 do Decreto Estadual nº 14.876/91, 11 do Decreto Estadual nº 25.372/2003), configurando infração tributária o seu descumprimento, nos termos do art. 10, VI, “b”, da Lei Estadual nº 11.514/1997. 3. De outra banda, a escrituração é condição sine qua non para utilização de eventuais créditos tributários pelo contribuinte, conforme previsão do art. 23 da Lei Kandir (Lei nº 87/96). 4. No caso em comento, o Auto de Infração questionado foi lavrado em razão da falta de escrituração nos Livros Fiscais das vendas efetivas nos meses de setembro, outubro e novembro de 2005 e setembro/2006, inexistindo, assim qualquer irregularidade em sua lavratura. 5. Outrossim, não há de se falar em violação ao Princípio da Não-Cumulatividade, uma vez que a redação do art. 27, §1º, do Decreto Estadual nº 14.876/1991 (vigente à época) previa expressamente tal hipótese, porém em nenhum momento dispensava o registro nos livros fiscais. 6. Assim, a empresa-contribuinte deveria ter mantido a escrituração contábil em conformidade com as regras gerais de apuração, contabilizando individualmente os valores de ICMS destacados nas notas fiscais de entrada, para posterior compensação com os débitos relativos às operações de saída, permitindo inclusive a eficaz e adequada fiscalização pela administração tributária à época dos fatos. 7. Apelação Cível improvida, mantendo-se a sentença de improcedência do pedido de cancelamento da autuação fiscal constante do Processo Administrativo nº 2010.000002893183-93. Condenado o Autor no pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. 8. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso II, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente